Tribunal: TJMT
Processo: 1007644-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007644-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA LIVERO SAMPAIO - CPF: 024.783.971-02 (RECORRENTE), ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA - CPF: 058.695.359-05 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – AGENDAMENTO DE VIAGEM PROFISSIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA DATA POSTERIOR AO EVENTO – NEGATIVA DE REALOCAÇÃO EM OUTRA EMPRESA AÉREA – PAGAMENTO PARTICULAR – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO INCONTROVERSO – TESE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – NEGATIVA DE REALOCAÇÃO POR OUTRA EMPRESA – COMPROMISSO PROFISSIONAL – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

O cancelamento de voo, com promessa de realocação para novo voo apenas no dia seguinte, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando haveria perda de compromisso profissional (curso).

O dano material é aquele essencialmente comprovado. Diante a comprovação de que em razão da realocação tardia, por depois da data do curso, o consumidor efetuou a aquisição de bilhete de outra companhia aérea, de rigor o ressarcimento material.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a ressarcir o valor pago por nova passagem por outra empresa aérea (R$ 1.292,85) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) por falha do serviço consistente em cancelamento de voo que causou promessa de realocação para novo voo no dia seguinte quando o consumidor perderia o compromisso profissional, forçando-o a adquirir bilhete por outra empresa aérea, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil.

CONDENO a companhia ré, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 1.292,85 (Um mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e juros de mora de 12% ao ano [art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2002 e art. 161, § 1.o do CTN], ambos contabilizados a partir da data em que se aperfeiçoou a citação da companhia reclamada;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os fatos ocorreram em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave, bem como que prestou assistência realocando o consumidor para outro voo, com o qual não concordou optando prosseguir viagem por outra companhia, de modo que inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano moral decorrente de cancelamento de voo supostamente causado por necessidade de manutenção não programada na aeronave, com promessa de realocação apenas para o dia seguinte, oportunidade em que perderia o compromisso profissional (curso) que motivou sua viagem, de modo que solicitou que lhe fosse fornecido bilhete por outra companhia de modo a lhe permitir chegar a tempo do curso, o que fora negado, forçando o consumidor a adquirir o bilhete de outra empresa para comparecer no evento.

Cito trecho da sentença em que o magistrado
a quo
resume os dados do voo, os horários, o cancelamento do voo, o prazo para realocação e o tempo de atraso para chegada ao destino final:

Restou incontroverso o que: vôo do trecho Cuiabá x São Paulo embarque em 09.08.2019; sofreu cancelamento, em virtude da manutenção não prevista na aeronave; O que resultou atraso, no local de chegada; cidade de São Paulo -SP, por volta de 07h20 do dia 10/08/2019; cerca de 20 minutos após a abertura do evento;

Verifico que autora não concordou com a reacomodação, pois chegaria fora do horário previsto para início do curso em São Pulo; o que gerou à aquisição de bilhete aéreo por companhia diversa e, considerando que o voo tinha previsão de saída para a madrugada do dia 10/08/2019 (cerca de quatro horas após a compra) desembolsou a quantia de R$ 1.292,85 (um mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos);.

Com efeito, a despeito do recurso interposto, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que além do cancelamento houve negativa de reacomodação em outra empresa aérea no intuito de permitir que o consumidor conseguisse a tempo do curso, forçando a aquisição de forma particular, obrigação da empresa aérea.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

O cancelamento de voo, com promessa de realocação para novo voo apenas no dia seguinte, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando haveria perda de compromisso profissional (curso).

O dano material é aquele essencialmente comprovado. Diante a comprovação de que em razão da realocação tardia, por depois da data do curso, o consumidor efetuou a aquisição de bilhete de outra companhia aérea, de rigor o ressarcimento material.

No que se refere à indenização por dano moral e ao seu valor, nenhum reparo a fazer porque fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021